Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712734-22.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: C C S ARAUJO SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por L&amp;M ASSESSORIA LTDA contra sentença proferida na ação de execução proposta em desfavor de CCS ARAUJO SERVIÇOS EIRELLI -ME. Antes do julgamento da apelação, a empresa M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA noticia a cessão do crédito adquirido da exequente, ora apelante, por meio de instrumento particular de cessão de crédito, requerendo o ingresso no polo ativo da demanda e a exclusão da exequente (ID 31979960). Verifica-se que a executada, ora apelada, encontra-se representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, determino a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal, para que tome ciência dodo pedido e demais documentos (ID 31978455). Após, retornem os autos conclusos, para análise do pedido de habilitação do crédito. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 11:58:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador